Tribunal: TJSP
Processo: 1019698-49.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000777632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019698-49.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CHARLES
ANTONIO BELLAN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso parcialmente provido. V.U. Sustentou
oralmente o Dr. Igor Alves da Silva.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019698-49.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30385 2/7
VOTO No: 30.385
APELAÇÃO No: 1019698-49.2019.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: CELINA KIYOMI TOYOSHIMA
APELANTE: CHARLES ANTONIO BELLAN
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Concurso público. Polícia Militar. Reprovação em fase de
investigação social. Pretensão de tornar sem efeito esse
resultado. Pertinência. Prova documental a infirmar
apuração administrativa impediente do ingresso do autor
no cargo público. Sentença reformada. Recurso provido em
parte.
Ação ajuizada por CHARLES ANTONIO BELLAN para se anular
ato que, em concurso público para provimento de cargo de Soldado da Polícia Militar de 2a
Classe, desclassificou o autor na etapa de investigação social, c.c. pedido indenizatório por
danos morais, julgada improcedente (págs. 208/211), contra o que ele apelou (págs.
214/228).
Recurso bem processado, respondido nas págs. 231/240.
É o relatório.
O autor prestou concurso para provimento de cargo de Soldado da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019698-49.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30385 3/7
Polícia Militar de 2a Classe, mas não foi habilitado por atribuição de conduta incompatível
com o regime dos policiais militares.
Ajuizou, então, esta ação para reintegração no certame, com pedido
indenizatório por danos morais, julgada improcedente (págs. 208/211), contra o que ele
apelou.
Respeitado o entendimento original, não vejo como afastar a
pretensão autoral, por haver razão fático-jurídica para, com a devida vênia, inverter o
julgamento original.
O mencionado concurso foi desenvolvido em etapas e há de se
analisar o resultado da investigação social referida e na qual foi ele considerado inapto.
Com a devida vênia, essa inaptidão decorreu da análise sobre não
atendimento aos requisitos de conduta social irrepreensível, tanto na vida pública e na
vida privada, reputação ilibada e idoneidade moral, caracterizadas por um
comportamento social irrepreensível em sua vida pregressa e atual, para exercício do
cargo de militar do Estado.
Assim concluiu a Administração ao constar ser o apelante pessoa
dada ao consumo indiscriminado e habitual de substâncias entorpecentes ilícitas -drogas,
bem como possui amigos que são indivíduos usuários assíduos de tóxicos, inclusive essas
pessoas usuárias compartilham o uso comum de substancias ilícitas com a pessoa do
interessado (pág. 118).
Constou, ainda, no item 6.1.3. da pág. 122, ser de conhecimento da
investigação social que o candidato frequenta pontos de venda de entorpecentes,
mantendo contato frequente com traficantes de drogas, fato que configura sua ambiência e
conivência com o crime de tráfico de tóxicos; 6.1.4. o aspecto referente ao envolvimento
do Autor no consumo habitual e indiscriminado de tóxicos, bem como o de frequentar
locais incompatíveis com a função pública de policial militar, como pontos de vendas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019698-49.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30385 4/7
drogas, se fazem imprescindíveis, para a seara da Investigação Social, por haver
considerações de significativa relevância a serem sopesadas durante uma análise
minuciosa do alinhamento de sua conduta, da retidão de caráter, das posturas éticas,
morais, bem como no tocante ao comportamento social da pessoa do candidato.
Visto, lido e analisado esse resultado, chega a ser assustador
alguém, com tais comportamentos, pretender ingresso na gloriosa Polícia Militar do Estado
de São Paulo.
No entanto, cuida-se de disputa posta no Poder Judiciário, em
contraditório constitucional, em que, para os termos da contestação e da documentação que
a acompanha, o autor trouxe prova documental plausível para afastar aquela conclusão
administrativa.
Essa conclusão, a partir de investigação social sigilosa, na forma do
edital do concurso a que ele se submeteu, sabe-se, tem por objetivo analisar a vida social
pregressa do candidato, que deverá atender padrões ético-morais considerados
indispensáveis ao componente do Curso, após parecer favorável da Comissão de Matrícula.
O critério, como visto no edital, conquanto subjetivo, e nada
impede assim seja, cabe para aprovação do candidato, ou reprovação, segundo a
discricionariedade daquela comissão.
Com a prova documental trazida pelo autor quando da réplica, e
esse foi o exato momento processual para se a trazer ante a busca de desconstituir os fatos
trazidos na contestação e documentos que a acompanharam, conclui-se por ter havido
quebra de direito dele.
Conquanto as informações obtidas pela Administração sejam
elementos passíveis de influir na apuração social para ingresso na Polícia Militar, com a
máxima vênia, aqui, não podem ser tidas como suficientes para impedir sua habilitação,
pois ficou descaracterizado tenha ele perfil incompatível com a função policial, ressalvado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019698-49.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30385 5/7
por evidente, o sentir da D. Juíza de Direito sentenciante.
Vale esmiuçar os documentos de págs. 195/202 e lá estão
referências sobre comportamento do apelante até mesmo como doador de sangue desde 19
de janeiro de 2015 até 14 de agosto de 2019 (pág. 202).
Constam históricos escolares de duas renomadas escolas da cidade
de Rio Claro a indicar nada haver em desabono do apelante quando as frequentou entre
2004 e 2006 (pág. 200) e 2007 e 2009 (pág. 201).
Há, ainda, laudo de exame toxicológico a que ele se submeteu (pág.
197/198), com resultado negativo.
Insisto
em
estarem
esses
documentos
sob
contraditório
constitucional e a Fazenda do Estado nem sequer os impugnou quando de sua manifestação
na pág. 205: não possui provas a produzir, e entende que os documentos que já constam
nos autos já fornecem os subsídios necessários para o julgamento da lide, na qual subsiste
questão apenas de direito, e em virtude disto requer que o feito seja julgado de forma
antecipada.
Não se cuida, por evidente, de análise do chamado mérito do ato
administrativo pelo Judiciário, a quem, por ordem constitucional, é vedado ir além da
verificação da legalidade do ato, que, como se conclui e com a vênia cabível, transbordou
esse limite.
De plena cabida, aqui, lembrar que, no sistema da persuasão
racional regente do processo civil brasileiro, enquanto ao autor não basta alegar pois
haverá de provar os fatos tidos como constitutivos de seu direito, ao réu incumbe a prova
da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja,
provar, nada obstante a existência daquele fato constitutivo, fato outro a impedir, modificar
ou extinguiu o direito do autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019698-49.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30385 6/7
Afinal, no julgamento analisa-se toda a prova -prova do autor,
contraprova do réu- e que perde a demanda quem deveria provar e não provou.
O autor perde a demanda em decorrência de não fazer prova do
alegado ou das provas feitas pelo réu; o réu perde a demanda quando não faz contraprova
ou quando o autor faz prova dos fatos tidos como constitutivos de seu direito, não
desconstituídos por aquele.
Em suma, o autor fez prova suficiente para afastar argumentos e
documentos trazidos pela Fazenda do Estado.
Não obstante essa declaração de procedência nesse pleito de
reinserção do autor no concurso, prossigo em não concluir por ocorrência danosa, sob
qualquer aspecto, pois não se entrevê na edição do ato aqui impugnado qualquer interesse
escuso ou emulativo em desfavor da honra do autor, seja na forma culposa ou dolosa,
motivo por que concluo ser improcedente o pedido indenizatório.
Houve apenas conduta interpretativa da Administração, por si ou
por qualquer de seus agentes, do quanto se entendeu pertinente a partir das regras imposta
no Edital, sem resultar qualquer dos elementos característicos de ofensa moral, razão de
ficar indeferido o pleito de indenização por danos morais, não ocorrentes nem ocorridos.
Nessa ordem de ideias, respeitado o entendimento original,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para reintegrar o autor no certame e
determinar prossiga ele na fase final de análise de documentos e títulos pela
Administração.
Em face da sucumbência recíproca, arcarão as partes, em
proporções iguais, com o pagamento de custas e despesas processuais. Arcarão as partes,
ainda, em benefício do advogado da parte adversa (art. 85, § 14, CPC), com o pagamento
dos honorários advocatícios que fixo no mesmo valor de R$2.000,00, ressalvadas isenções,
anotado ser o autor beneficiário de assistência judiciária gratuita (pág. 84).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019698-49.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30385 7/7
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Recurso parcialmente provido.
BORELLI THOMAZ
Relator